Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-76.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESLIGAMENTO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA – DANO MORAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Comprovado o descumprimento do contrato, com falha nos serviços de telefonia diante do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESLIGAMENTO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA – DANO MORAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Comprovado o descumprimento do contrato, com falha nos serviços de telefonia diante do desligamento injustificado da linha telefônica utilizada pela autora em seu escritório de advocacia, pertinente o acolhimento da sua pretensão. Reconhecido o ato ilícito praticado e vício de adequação pela impossibilidade do uso da linha telefônica por quase 60 (sessenta) dias, gera-se o direito à reparação por dano moral, posto caracterizado dano aos direitos de personalidade da autora;
II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, motivo pelo qual se tem que a eleição da compensação em R$ 5.000,00 bem serve à compensação pelo dano imaterial perpetrado.